Tribunal: TJBA
Processo: 0000273-10.2010.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000273-10.2010.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMC S/A.

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLEMENCIA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. A
análise dos autos revela que o Banco BMG não logrou comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, uma vez que deixou de juntar aos autos a via do contrato assinado pela parte autora, ou documentos outros aptos a validar a contratação do produto.

II. Reconhecida a falha e a má-prestação dos serviços da instituição financeira, consubstanciada em descontos indevidos realizados na conta corrente da apelada, o dever de indenizar opera
in re ipsa
.

IV.
A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

V. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000273-10.2010.8.05.0035
, da comarca de Caculé/BA, em que são apelantes o
BANCO BMG S/A
e os herdeiros de
CLEMÊNCIA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça